Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0717747-56.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SELMA MARIA DA SILVA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade. No Recurso Inominado interposto em 26/3/2025, a recorrente pediu a gratuidade de justiça (ID 71941787). Foi então facultada à recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. A parte autora optou pelo recolhimento das custas e do preparo (ID 72087770). O Recurso Inominado foi julgado na 9a Sessão Ordinária Virtual e foi desprovido, ficando a recorrente integralmente vencida. Agora, sob o argumento de que preenche os requisitos legais, a parte autora renova o pedido de gratuidade. Ocorre que o recolhimento das custas é incompatível com o pleito de gratuidade e demonstra que a autora possui condições financeiras de arcar com as custas recursais. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PERDA DO INTERESSE DE RECORRER. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium" ( AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018) . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2283120 SP 2023/0016626-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PROIBIÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1. “A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 1 .1. O pagamento das custas é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício” (Acórdão 1868412, 07525627020238070000, Relator (a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) . 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07176761120248070000 1924574, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/10/2024) Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado depois da publicação do acórdão. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem os autos ao juízo de origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA